Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-54.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001422-54.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA - ME - CNPJ: 15.425.172/0001-84 (AGRAVANTE), SHIRASE FRANQUIAS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.405.328/0001-08 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES MEDEIROS - CPF: 070.398.907-39 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANDREA CRUZ SALLES - CPF: 070.530.067-60 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA BARRETO - CPF: 025.233.957-62 (ADVOGADO), CATARINA MAEL DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 095.121.027-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PROCEDÊNCIA – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINACEIRA VERIFICADA – CLÁUSULA AFASTADA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA MANTIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, consoante visto na espécie, hipótese em que a cláusula deve ser afastada. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Quim Comércio de Vestuário Infantil Ltda. – ME em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da exceção de incompetência oposta pela Shirase Franquias e Representações Ltda., julgou procedente o feito, declinando da competência para o juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Inconformada, a agravante sustenta que a competência estabelecida no contrato firmado entre as partes é relativa e não absoluta, devendo permanecer a competência da comarca de Cuiabá/MT, que é a do seu domicílio, ante a sua hipossuficiência econômica e grave crise financeira vivida no momento. Segue sustentando a sua hipossuficiência em relação a franqueadora, bem como a nulidade da cláusula eletiva de foro, por se tratar de contrato de adesão. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impossibilitará a sua defesa nos autos, causando-lhe prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 113926983).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 118095487), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022